Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD/INFOJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE.
1. A utilização do sistema BACENJUD, atual SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. No caso, as últimas pesquisas aos sistemas informatizados SISBAJUD; RENAJUD e INFOJUD são datadas de março de 2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos.
3. Desse modo, conforme os termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.